Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS e PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA contra a sentença ID 62726522, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora apelados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os Embargos à Execução e declarou o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, os apelantes pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, de forma a admitir o chamamento do locatário ao feito e autorizar a produção das provas requeridas na origem. Os apelados apresentam contrarrazões. Um dos apelados peticionou informando que as partes chegaram a um acordo para encerrar a Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001 e aos Embargos à Execução em evidência, razão pela qual requer a homologação do acordo extrajudicial e a extinção do feito. Ao consultar a Execução supracitada, verifiquei que, ao analisar o pedido de homologação do acordo juntado naqueles autos, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de suspensão do processo até 2/3/2025 e determinou a intimação dos exequentes para que, caso haja inadimplemento nesse período, peticionem postulando a retomada do feito (ID origem 209730191). Nessa perspectiva, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse na suspensão do presente feito pelo mesmo período. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator